Tribunal: STF
Processo: Rcl 54114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Reclamação ajuizada por Airton Grazzioli, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo que, ao instaurar o Procedimento Investigatório Criminal nº 46824/2018, teria descumprido decisões deste Suprema Tribunal Federal na ADI nº 7083 e no RE nº 593.727.



    Em síntese, narra a defesa que,



    “A Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, por meio da Portaria inaugural n° 05/2018, datada de 08 de junho de 2018, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n° 46.824/2018 que, posteriormente, veio a ser distribuído sob o n° PIC 94.0509.0000050/2019 (fls. 02/06 da ação penal – doc. anexo). 



    Iniciou-se, assim, a investigação de natureza penal contra o investigado AIRTON GRAZZIOLI, ora Reclamante, que à época exercia o cargo de 6º Promotor de Justiça de Fundações da Capital/SP e, portanto, contava com prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Todavia, aludida investigação foi instaurada e passou a ser exercida exclusivamente pelo Ministério Público sem a prévia autorização do Tribunal de Justiça e sem submeter tal procedimento ao registro, autuação e monitoramento das diligências pelo Juízo Natural para receber eventual e denúncia. 



    Além disso, o PIC 46.824/2018 é eivado de irregularidades procedimentais, eis que há diversas falhas na documentação dos atos de investigação, o que causou evidente prejuízo ao Reclamante, conforme restará detalhadamente demonstrado adiante e comprovado pela cópia do referido PIC que instrui a presente petição.”



    E prossegue,



    “Somente em 05/12/2019, 18 (dezoito) meses após o início das investigações, é que o GAECO determinou a distribuição judicial do PIC n° 46.824/2018, que até então tramitou à revelia do Poder Judiciário, que recebeu o novo número MP 0066053-61.2019.8.26.0050 (579/560 da ação penal).”



    Por fim, assevera:



    “O MP/SP, ao não observar a exigência de prévia autorização do Desembargador-Relator para a instauração de procedimento investigativo criminal, a pedido do Procurador Geral de Justiça, violou o sistema penal acusatório e as funções essenciais do Ministério Público e tornou imprestáveis, porque nulas, todas as diligências realizadas enquanto o investigado era detentor de cargo com prerrogativa de foro.O MP/SP, ao não observar a exigência de prévia autorização do Desembargador-Relator para a instauração de procedimento investigativo criminal, a pedido do Procurador Geral de Justiça, violou o sistema penal acusatório e as funções essenciais do Ministério Público e tornou imprestáveis, porque nulas, todas as diligências realizadas enquanto o investigado era detentor de cargo com prerrogativa de foro.”



    Por tais razões, requer “a concessão da medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a suspensão da Ação Penal movida contra o Reclamante, instruída essencialmente com as provas produzidas durante o trâmite do PIC n° 46.824/2018, sem qualquer supervisão judicial, posteriormente distribuído sob o n° 94.0509.0000050/2019-2, até o final julgamento da presente Reclamação. 



    No mérito, o trancamento da respectiva Ação Penal.



    É o relatório do essencial.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida, tendo em vista que o caso envolve a investigação iniciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra membro da Instituição, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



    Ademais, tem-se precedente da Corte, no sentido de que “A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não prevê a necessidade de remessa dos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para julgamento, no caso de suposto cometimento de crime por membro do Ministério Público, para fins de prosseguimento da investigação” (HC 133513, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5/5/2017).



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    No retorno, à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente